Tribunal: TCU
Processo: 030.167/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10797/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.167/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Valli de Leao (XXX.372.800-XX); Alice Vasconcelos Brites (XXX.812.930-XX); Amanda Rosa Drosdowski (XXX.014.330-XX); Daniela Dias Melo (XXX.566.710-XX); Gabriela Ribeiro Ochoa (XXX.549.100-XX); Gina Lourenco da Silva (XXX.695.060-XX); Jeferson Teixeira dos Santos (XXX.149.940-XX); Leonardo Silva de Almeida (XXX.359.960-XX); Luis Alberto Marques Duarte dos Santos (XXX.420.610-XX); Rochele Moreira Rodrigues (XXX.910.900-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.